Tribunal: TJSP
Processo: 1017280-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
r Estadual 1.109/10 – Dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Ingresso na carreira antes das EC 41/03 e EC 47/05 – Requisitos para aposentadoria preenchidos – Direito à integralidade e paridade de vencimentos – Sentença reformada – Recurso provido, para conceder a segurança e declarar o direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade.
(TJSP; Apelação Cível 1017280-41.2019.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Percival Nogueira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Lei Complementar Estadual 1.109/10 – Dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – Agente de Segurança Penitenciária – Pretensão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade de proventos – Atividade de risco – Art. 40, § 4o da CF – Permite aposentadoria concedida com adoção de requisitos e critérios diferenciados – Lei Complementar Estadual 1.109/10 – Dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária – Ingresso na carreira antes das EC 41/03 e EC 47/05 – Requisitos para aposentadoria preenchidos – Direito à integralidade e paridade de vencimentos – Sentença reformada – Recurso provido, para conceder a segurança e declarar o direito do requerente à aposentadoria com proventos integrais e paridade.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293606
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017280-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
VALDECI DE JESUS DA SILVA, são apelados ESTADO DE SÃO PAULO e
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017280-41.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.670 - aba
2
Voto no 33.670
Apelação Cível no 1017280-41.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: VALDECI JESUS DA SILVA
Apelados: ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
Interessado:
DIRETOR
DO
CENTRO
DE
RECURSOS
HUMANOS DA COORDENARIA DE UNIDADES PRISIONAIS
DA REGIÃO OESTE DA COORDENADORIA DE UNIDADES
PRISIONAIS
DA
REGIÃO
OESTE
DO
ESTADO,
DA
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO
ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Fausto José Martins Seabra
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO Agente
de Segurança Penitenciária Pretensão de aposentadoria
especial, com paridade e integralidade de proventos

Atividade de risco
Art. 40, § 4o da CF
Permite
aposentadoria concedida com adoção de requisitos e
critérios diferenciados
Lei Complementar Estadual
1.109/10 Dispõe sobre requisitos e critérios diferenciados
para a concessão de aposentadoria voluntária aos
integrantes
da
carreira
de
Agente
de
Segurança
Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária Ingresso na carreira antes das EC 41/03 e
EC 47/05 Requisitos para aposentadoria preenchidos
Direito à integralidade e paridade de vencimentos

Sentença reformada Recurso provido, para conceder a
segurança e declarar o direito do requerente à
aposentadoria com proventos integrais e paridade.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto, às fls. 122/130 por Valdeci de Jesus da Silva contra a r.
sentença de fls. 115/118, cujo relatório se adota, que denegou a
segurança no Mandado de Segurança impetrado em face do Diretor
dom Centro de Recursos Humanos da Coordenadoria de unidades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017280-41.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.670 - aba
3
Prisionais da Região Oeste do Estado, da Secretaria da Administração
Penitenciária do Estado de são Paulo.
Em apelação, o impetrante alega ter ingressado no serviço
público em data anterior à publicação das Emendas Constitucionais nos
20/98 e 41/03, bem como haver completado tempo para se aposentar
após a vigência das referidas normas. Assevera possuir direito a
integralidade e paridade no recebimento das parcelas da aposentadoria,
pois preencheu os requisitos trazidos pelas emendas constitucionais.
Ressalta que o tema discutido nos autos foi objeto de reconhecimento
de repercussão geral no Recurso Especial no 590.260-9 SP, j. em
26.06.09.
Sustenta que o direito à aposentadoria integral e com
paridade de vencimentos em relação aos Agentes de Segurança
Penitenciária
ativos
se
acha
expressamente previsto na Lei
Complementar no 1.109/2010, que dispõe sobre os requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentaria especial aos integrantes
da carreira Agentes de Segurança Penitenciária, em virtude do exercício
de atividade de risco, regulamentando o permissivo disposto no inciso II
do § 4o do art. 40 da CF.
Observa que, tendo comprovado ser titular do cargo de
Agente de Segurança Penitenciária desde 11 de novembro de 1991
(fl.24/29), contar com 20 anos de efetivo exercício no mencionado
cargo e, tendo mais de 30 anos de contribuição previdenciária, de
acordo com PUCT - Processo Único de Contagem de Tempo
135/1992/SAP/CROESTE/PNCMIR - (fls 24/29), preencheu, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017280-41.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.670 - aba
4
todos os requisitos da Lei Complementar n. 1.109/2010 e da EC
47/2005 para a aposentadoria especial, com proventos integrais e
paridade remuneratória.
Contrarrazões às fls. 133/146.
É o relatório.
O mandado de segurança é ação constitucional, prevista no
artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal e regido pela Lei no
12.016, de 07 de agosto de 2009 (que revogou a Lei no 1.533/51).
Dispõe em seu artigo 1o: “Conceder-se-á mandado de segurança para
proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou
habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer
pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-
la por parte de autoridade, seja de que categoria for ou sejam quais
forem as funções que exerça”.
O caso em comento trata de Mandado de Segurança
preventivo, no qual o impetrante explicita ser Agente de Segurança
Penitenciária, já contando com tempo para se aposentar com os
requisitos da aposentadoria especial, nos termos da Lei Complementar
no 1.109/2010, notadamente a integralidade e paridade de vencimentos.
Pois bem: o § 4o do artigo 40 da Constituição Federal
dispõe que:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017280-41.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.670 - aba
5
mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e
dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial e o disposto neste artigo.
(...)
§ 4o É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime de que trata este artigo,
ressalvados, nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores:
I - portadores de deficiência;
II - que exerçam atividades de risco;
III - cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais
que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
Reconhecido o risco da atividade da carreira de agente de
segurança penitenciária é possível a adoção de requisitos e critérios
diferenciados para a concessão de aposentadorias.
O art. 2o da Lei Complementar Estadual no 1109/10 dispõe
expressamente:
Artigo 2o - Os Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a
Lei Complementar no 498, de 29 de dezembro de 1986, serão aposentados
voluntariamente, desde que atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se homem, e 50 (cinquenta)
anos de idade, se mulher;
II - 30 (trinta) anos de contribuição previdenciária;
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no cargo.
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de Agente de Segurança
Penitenciária cujo provimento no cargo ocorreu em data anterior à de vigência da
Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, bastando a comprovação do tempo de contribuição
previdenciária e do efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos II e III deste
artigo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017280-41.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.670 - aba
6
O artigo 3o da EC n.o 47/05 assegura aos servidores que
ingressaram até sua publicação no serviço público a paridade quando
passarem à inatividade:
Art. 3o - Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas
estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas
pelos arts. 2o e 6o da Emenda Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998
poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha,
cumulativamente, as seguintes condições:
I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de
contribuição, se mulher;
II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze
anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;
III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do
art. 40, § 1o, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade
para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput
deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias
concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7o da Emenda Constitucional no
41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos
proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com
este artigo.
Observe-se que os requisitos necessários à aposentadoria
comum previstos nas Emendas Constitucionais 41/03 e 47/05 não se
aplicam às aposentadorias relativas aos que exercem atividades de risco,
às quais é permitida a adoção de critérios e requisitos diferenciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017280-41.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.670 - aba
7
Aos agentes de segurança deve ser aplicado o previsto na
Lei Complementar Estadual no 1109/2010, que dispõe exclusivamente
sobre requisitos e critérios diferenciados para a concessão de
aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de Agente de
Segurança Penitenciária e da classe de Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária, e dá providências correlatas.
Portanto, o autor, agente de segurança penitenciária, que
ingressou nos quadros da Secretaria de Estado de Administração
Penitenciária SAP antes de dezembro de 1998; conta com mais de 30
anos de contribuição e mais de 20 anos de efetivo exercício no cargo,
faz jus à incidência da cláusula constitucional de paridade e
integralidade remuneratória.
Frise-se que a ele não se aplica a exigência da idade
mínima de cinquenta e cinco (55) anos, prevista no art. 2o, inciso I da
LCE no 1.109/10, por amoldar-se sua situação ao artigo 3o do aludido
diploma legal estadual, já que ingressou na carreira de Agente de
Segurança Penitenciária anteriormente à entrada em vigor da Emenda
Constitucional no 41/2003.
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença, para conceder
a segurança e declarar seu direito à aposentadoria com proventos
integrais e paridade.
Pelo exposto, meu voto é por se dar provimento ao
recurso, para, reformando a sentença, conceder a segurança e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017280-41.2019.8.26.0053 - Comarca de São Paulo - Voto no 33.670 - aba
8
declarar o direito do impetrante à aposentadoria com proventos
integrais e paridade.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator

(assinatura eletrônica)